Tribunal: TCU
Processo: 029.834/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11023/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.834/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian Cezar Mourao de Oliveira (XXX.622.297-XX); Eduardo Oliveira dos Santos (XXX.769.907-XX); Erick Andrade dos Santos (XXX.086.337-XX); Matheus Silva Lima (XXX.833.757-XX); Nicolas Luiz de Almeida Rubim (XXX.929.887-XX); Paulo Gabriel Pinheiro de Souza (XXX.020.347-XX); Ramon Lourenco Vesco (XXX.627.023-XX); Rodrigo Travasso Maia (XXX.374.987-XX); Simon Fernandes Costa (XXX.213.637-XX); Victor Fragale dos Santos (XXX.053.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.